Tribunal: STF
Processo: RE 146145
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRIBUTO -
   IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVOS À ENTRADA
   DE INSUMOS REALIZADA COM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - CASO DE
   ISENÇÃO FISCAL PARCIAL - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER
   DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ORA AGRAVADA E NEGAR
   PROVIMENTO A ELE.